Tribunal: TJDFT
Processo: 0702040-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA DISTRITAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Havendo coisa julgada quanto à responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação aos débitos cobrados do IPREV, não cabe a sua rediscussão em execução de sentença.

2. Os honorários de sucumbência fixados contra a Fazenda Pública na fase de conhecimento de ação coletiva devem ser liquidados em cumprimento de sentença próprio, evitando-se eventual bis in idem em sua execução através do cumprimento individual de sentença e possível descumprimento dos percentuais previstos no art. 85, § 3 do CPC/2015.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.